Tribunal: TJPA
Processo: 0002466-98.2016.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002466-98.2016.8.14.0079

APELANTE: GENECY RODRIGUES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002466-98.2016.8.14.0079

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GENECY RODRIGUES MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INDEFERIDO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002466-98.2016.8.14.0079

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GENECY RODRIGUES MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GENECY RODRIGUES MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, c/c Art. 70, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4448585) que em 26/06/2016, o Apelante na companhia de dois adolescentes, mediante grave ameaça assaltou as vítimas Eliel Conceição de Jesus e Ana Cláudia da Rocha Queiroz subtraindo das mesmas 02 (dois) aparelhos celulares.

De acordo com as informações, no dia citado acima por volta das 2h da manhã, as vítimas saíam de uma sede dançante (ADEBAR) momento em que o Recorrente acompanhado de mais dois comparsas EMERSON e ROGÉRIO as abordou pedindo inicialmente um trocado, porém não obteve êxito.

Diante disso, o Apelante ficou enfurecido e agrediu os ofendidos, com auxílio dos outros dois suspeitos, ocasião em que caíram no chão e tiveram seus aparelhos celulares subtraídos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP e Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4448595), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4448597) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria, requerendo subsidiariamente a redução da pena base e das causas de aumento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4448598).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4448601)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria.

O Apelante pugna pela sua absolvição alegando negativa de autoria.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos em sede inquisitorial e judicial, conforme se verifica nos autos.

A testemunha Ana Claudia da Rocha Queiroz relatou que se encontrava na
sede dançante (ADEBAR), e que o Apelante estava parado na porta do clube, ocasião em que a abordou e lhe pediu dinheiro, o que foi negado sob a justificativa de que não possuía nenhum valor para doar (ID’s 4449949; 4449950; 4449951; 4449952; 4449953).

Ato contínuo, juntamente com seu marido se dirigiu até sua motocicleta com o objetivo de irem embora do local, momento em que as agressões começaram por parte do Apelante e de seus comparsas, os quais após os jogarem no chão, foram mobilizados pelos demais suspeitos, oportunidade em que subtraíram os aparelhos celulares das vítimas.

A testemunha Eliel Conceição de Jesus, relatou em Juízo que o Apelante era acostumado a abordar pessoas no local, com a finalidade de pedir valores em dinheiro (ID’s 4449955; 4449956; 4449957; 4449958).

Declarou que ao sair da festa foi abordado pelo Recorrente lhe pedindo um “trocado”, momento em que lhe foi dito que não tinha nenhum valor para dar, quando passou a ser agredido com socos pelo mesmo e por diversos homens que lá estavam, vindo a cair da motocicleta com sua esposa.

Descreveu também, que quando estava caído no chão e sendo agredido por diversos suspeitos, viu que foi o Apelante quem colocou a mão em seu bolso e subtraiu os dois aparelhos celulares.

A materialidade de igual modo acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes do Inquérito Policial (Ids. 4448584; 448586; 4448586).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante

2. Das causas de aumento da pena.

Pugna a defesa pelo afastamento das referidas causas de aumento de pena, alegando
que inexistem provas nos autos capazes de configurar o concurso formal de crimes e de agentes.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, à conduta.

No caso ora em exame, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que perpetrada a ação por mais de uma pessoa.

Pelas provas colacionadas em Juízo, não restam dúvidas de que
o
Apelante praticou o delito na companhia de outros comparsas, conforme o depoimento judicial das testemunhas, estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria.

3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Ademais, a conduta do Apelante configura concurso formal, pois lesaram patrimônios distintos e as ameaças foram dirigidas para ambas as vítimas, em decorrência da mesma abordagem.

Não resta dúvida portanto, que o Apelante, mediante uma única ação atingiu as vítimas, configurando a prática de dois roubos, o que incide na regra do artigo 70, do Código Penal.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) O concurso formal se configurou, pois os réus, mediante uma única ação, atingiram o patrimônio de duas pessoas distintas, de molde que não há falar em crime único, em desproveito da apelação defensiva Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DO RÉU MARCIANO REDUZIDA.APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - APR: 70085040939 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 25/08/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2021)”

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tais majorantes, tendo em vista as declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos.

3.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, o crime de roubo previsto no Art. 157, §2º, II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou apenamento em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Percebe-se que o Juízo de primeiro grau

considerou 04 (quatro) circunstâncias do art. 59, do CP como desfavoráveis ao Apelante – culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do crime- não havendo qualquer ilegalidade no decreto condenatório que verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022